Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732386-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORFIRIO MARQUES DE MELO AGRAVADO: ANTONIO PEDRO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORFÍRIO MARQUES DE MELO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709055-38.2019.8.07.0020, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora agravante, contudo não fixou os honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 131823441 do processo originário): “Trata-se de impugnação genérica apresentada pelo executado fiador (ID 120886644), Sr. Porfírio Marques de Melo, na qual sustenta, em resumo: (i) a nulidade do ato de intimação; (ii) a necessidade de desconstituição da penhora que incidiu sobre seu imóvel; e (iii) a inobservância das regras materiais e processuais do procedimento de penhora e avaliação. O executado aduz que o presente cumprimento de sentença, decorrente de processo de despejo c/c rescisão contratual, foi proposto pelo advogado do autor objetivando a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor de si (fiador) e do locatário Gláucio Marques na r. sentença de ID 67944234. Defende, entretanto, que a fiança prestada no contrato de locação foi declarada nula, face a ausência de outorga uxória, por decisão colegiada proferida pelo eg. TJDFT nos autos do processo n. 0714525.50.2019.8.07.0020. Requer seja a impugnação acolhida, determinando sua exclusão do polo passivo da lide ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade do processo deste a intimação do Executado em local onde o mesmo não residia, com a reabertura do prazo para apresentação de impugnação. Pleiteia, também, a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Instado a se manifestar, o advogado exequente apresentou argumentação refutando as alegações do executado e requereu a manutenção da penhora. É o breve relatório. Decido. De início, importa consignar que a petição apresentada pelo executado, por trazer matérias de ordem pública – alegada nulidade no ato de intimação e ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – possui verdadeira natureza de exceção de pré-executividade; recebo-a, portanto, a título de exceção. Como é sabido, a exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e sem necessidade de incursão probatória. No que se refere à alegada nulidade no ato de intimação, não assiste razão ao executado. Isso porque, conforme assinalado na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença de ID 76553999, constou o expresso registro de que, caso o mandado de intimação retornasse como não cumprido, aplicar-se-ia o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe: “Art. 274. (...). Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Refuto, pois, a alegação de nulidade da intimação. Lado outro, no tocante ao argumento do executado de que deve ser excluído do polo passivo da lide, razão lhe assiste. Com efeito, observo que a fiança prestada no contrato de locação que instruiu o presente feito foi declarada nula, face à ausência de outorga uxória, por decisão colegiada proferida pelo eg. TJDFT nos autos do processo n. 0714525.50.2019.8.07.0020. O referido acórdão foi publicado em 03/08/2021. Interposto recurso especial, referido recurso foi inadmitido pela Presidência do eg. TJDFT. No atual momento, apenas pende agravo ao STJ contra a decisão que inadmitiu o recurso por ele manejado. A probabilidade de reversão do entendimento primitivo, todavia, é praticamente nula. Ressalto que o recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do CPC, de modo que, não tendo sido atribuído tal efeito ao recurso em referência (ou ao agravo em recurso especial), desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que o acórdão produza os seus jurídicos efeitos. Nesse contexto, não há como se admitir que bens do fiador sejam objeto de constrição quando existe acórdão do TJDFT declarando nula a fiança prestada. Impende consignar que a declaração de nulidade possui natureza declaratória e, portanto, retroage à data da celebração do contrato de locação. Desse modo, ainda que tenha sobrevindo, nestes autos de ação de despejo c/c rescisão contratual, sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou tanto o locatário como, também, o fiador ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se imperativo assinalar que o reconhecimento superveniente da nulidade absoluta da fiança prestada obsta que o presente cumprimento de sentença prossiga em desfavor do fiador. Por fim, o executado postula a condenação da parte autora em litigância de má-fé. De acordo com o artigo 77 do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. No caso, não vislumbro a prática das condutas descritas acima por parte do exequente. A deflagração do cumprimento de sentença caracteriza mero exercício decorrente do direito de ação, que não pode ser apenado com multa. No mais, não há prova de qualquer ato doloso pelo advogado credor. Portanto, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Sr. Porfírio Marques de Melo, determinar: 1) a exclusão do fiador executado do polo passivo da lide; 2) a desconstituição da penhora determinada na decisão de ID 109889657, incidente sobre os direitos aquisitivos da parte devedora (PORFÍRIO MARQUES DE MELO) sobre o imóvel descrito na certidão de ID no 108506303. A execução deverá prosseguir tão somente em relação ao executado Gláucio Marques de Melo. Deixo de fixar honorários, pois incabíveis nesta via estreita. Preclusa a presente decisão, ao Cartório para que retifique a autuação, com a exclusão do executado fiador, Sr. Porfírio Marques de Melo. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 39733591), afirma que é devida a condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência, ante o acolhimento da ilegitimidade passiva do executado, conforme prevê o § 1o do art. 85 do Código de Processo Civil. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Afirma que há o perigo de dano irreparável, pois o advogado laborou dentro das regras processuais e não viu o direito objetivo ser aplicado. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para fixar os honorários de sucumbência em favor do ora agravante. No mérito, seja provido o recurso para condenar o credor ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da causa. A decisão de ID 39837112 determinou que o agravante esclarecesse o pedido liminar. O agravante postulou a fixação dos honorários em antecipação de tutela recursal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Conforme constou na decisão agravada, a fiança prestada pelo agravante foi declarada nula, ante a ausência de outorga uxória, conforme acórdão proferido no processo de n.o 0714525.50.2019.8.07.0020. Por consequência, o juízo a quo entendeu que o executado Porfírio Marques de Melo é parte ilegítima e determinou sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, contudo não fixou os honorários advocatícios. Compulsando os autos originários, verifico que o credor interpôs agravo de instrumento contra a decisão que excluiu o ora agravante do cumprimento de sentença. O agravo de instrumento está em tramitação, autos de n.o 0732593-06.2022.8.07.0000. Desse modo, verifico que ambas as partes (credor e devedor) apresentaram recurso contra a mesma decisão. O credor não concorda com a exclusão do executado do polo passivo, ao passo que o devedor requer a fixação dos honorários advocatícios em virtude da extinção do feito em relação a si. No caso do presente recurso, em tese, são devidos honorários na exceção de pré-executividade quando se acolhe a ilegitimidade passiva. Inclusive, a jurisprudência é dominante nesse sentido. Contudo, não se pode acolher a tutela recursal ora postulada, sem que haja uma análise conjunta dos recursos interpostos por ambas as partes pelo colegiado, pois, caso o agravo interposto pelo credor seja provido, o presente recurso ficará prejudicado. Assim sendo, existe uma relação intrínseca de prejudicialidade entre os recursos interpostos pelas partes, que precisam ser analisados conjuntamente pelo colegiado. Ademais, no caso em comento não restou demonstrado que existe dano irreparável caso a medida não seja deferida neste momento processual, sendo que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Além disso, a questão de fundo do presente recurso deve ser aprofundada no julgamento do recurso, pois envolve o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios. Nos autos originários houve prolação de sentença condenando o locatário e fiador, ora agravante, a pagarem os aluguéis e honorários advocatícios. Há, portanto, título executivo judicial. Por outro lado, a fiança prestada pelo agravante foi declarada nula posteriormente, ante a ausência de outorga uxória nos autos de n.o 0714525.50.2019.8.07.0020. Verifico que no contrato locatício consta a informação de que o fiador era casado, não tendo, pois, havido omissão acerca do seu estado civil, conforme se observa do contrato de locação de ID 39741619. Concluindo, as questões jurídicas discutidas, tanto no presente recurso, quanto no agravo de instrumento interposto pelo credor, precisam ser analisadas conjuntamente e com profundidade no julgamento dos recursos interpostos pelo colegiado. Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, sendo que a questão posta em discussão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0732593-06.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora